Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706553-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DIVINO DOS REIS, JOSE DOMINGOS FERREIRA, JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE DOS SANTOS, JOSE ELOI DINIZ, JOSE ENILTON DE ARAUJO, JOSE EUDES JESUS DE SOUSA, JOSE EUSTAQUIO, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, JOSE EVANDO SANTOS DE ARAUJO, JOSE FABIO FERREIRA CARDOSO, JOSE FAUSTINO DA SILVA, JOSE FELISBERTO DA SILVA, JOSE FERNANDO XAVIER DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FIGUEIREDO SOARES, JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSE FELISBERTO EVARISTO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 48103431- Pág.1/12, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora